Tribunal: TJDFT
Processo: 0740464-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0740464-10.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BARBARA KELLY GUIMARAES BARROS APELADO: JOSE ANCHIETA ALVES LOBO, TISSIANA DIAS VIEIRA DESPACHO Retornem os autos ao Ministério Público para emitir parecer, haja vista que o parecer juntado aos autos (i.d. 28320302), refere-se a outro processo. Brasília, 20 de agosto de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator